Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708594-40.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A EMBARGADO: DEBORA LEITE SILVANO, RINALDO WELLERSON PEREIRA D E S P A C H O Intimem-se os embargados a apresentarem, caso queiram, contrarrazões aos embargos de declaração opostos (ID 71096406) (art. 1.023, § 2o, do CPC). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora